Tribunal: TCU
Processo: 023.217/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra Acórdão que considerou procedente representação acerca de indícios de irregularidades relacionadas ao início da cobrança de pedágio na concessão da BR 163/MT e fez determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Concessionaria Rota do Oeste S.A. contra o Acórdão 457/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer parcialmente do pedido de reexame interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A., apenas em relação aos subitens 9.5.1 e 9.5.3 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. autorizar a ANTT a: 9.2.1. suspender os efeitos tarifários das determinações contidas nos subitens 9.5.1 e 9.5.3 do Acórdão 457/2022-TCU-Plenário enquanto vigorar o Termo de Ajustamento de Conduta da Concessionária Rota do Oeste, firmado em 4/10/2022; 9.2.2. extinguir os efeitos tarifários das determinações supracitadas apenas em caso de cumprimento integral do mencionado acordo; 9.3. recomendar à Segecex que inclua em seu plano de fiscalização, ações de controle que garantam mais tempestividade aos processos de relicitação e à retomada dos investimentos nas rodovias federais concedidas; 9.4. notificar a recorrente e a Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre a presente deliberação.